Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709195-32.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF AGRAVADA: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DESPACHO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL e AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente, além de defender a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, alega que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que afastaria o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 23847556, para que todas as intimações da parte agravada GRÁFICA EDITORA QUALIDADE LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, inscrito na OAB/DF 7.202. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026